Tribunal: TJMT
Processo: 1004397-47.2021.8.11.0041
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-03-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004397-47.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nota Promissória, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALYSSON ANTONIO TROMBIM - CPF: 856.349.131-87 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação Cível
n
o
1004397-47.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Alysson Antônio Trombim.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

E M E N T A

EMBARGOS À EXECUÇÃO – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIBILIDADE DO TÍTULO CARACTERIZADA – EXCESSO DE EXECUÇÃO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SENTENÇA MANTIDA – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

O instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão, bem como
a nulidade da execução.

In casu, a ausência da planilha de cálculo impossibilita a análise da questão afeta ao excesso de execução, fundamentada na genérica alegação de cobrança de encargos abusivos, conforme exegese do art. 917, §4o, II, do CPC (correspondente ao art. 739-A, §5o, do CPC/73).

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível
n
o
1004397-47.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Alysson Antônio Trombim.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
Alysson Antônio Trombim

em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4a Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá, que nos autos dos embargos à execução opostos contra
o Banco Bradesco S.A.
, julgou improcedente o feito,

mantendo-se hígido o título executivo, devendo dar prosseguimento a execução nos seus ulteriores termos.

Por corolário, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, obrigação que ficará suspensa por ser o embargante beneficiário da justiça gratuita.

Inconformado, o apelante defende a ausência de assinatura de 02 testemunhas no referido instrumento, motivo pelo qual deve ser declarado nulo o referido título executivo extrajudicial.

Segue sustentando a ausência de demonstrativo de débito atualizado e adequado; a ausência de constituição em mora do devedor; a ausência dos contratos originários e a existência de juros remuneratórios acima da média de mercado, juros compostos e o dever da recorrida em comprovar a legalidade dos juros aplicados - inversão do ônus da prova ao consumidor.

O apelado apresentou contrarrazões (id. 192933687), pugnando pelo desprovimento do recurso, com a consequente majoração dos honorários arbitrados.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação Cível
n
o
1004397-47.2021.8.11.0041– Cuiabá.

Apelante:
Alysson Antônio Trombim.

Apelado:
Banco Bradesco S.A.

V O T O

Cinge-se dos autos que o Banco Bradesco S.A. ajuizou ação de execução por título extrajudicial em desfavor de Alysson Antônio Trombim, visando o recebimento da importância de R$ 32.724,75 (trinta e dois mil, setecentos e vinte e quatro reais e setenta e cinco centavos), oriundo do Instrumento Particular de Confissão de Dívida e Outras Avenças (n° 444/305195532, c/c n° 41.180-9, agência 1.461), celebrado entre as partes, em data de 20.05.2016.

Devidamente citado, o executado opôs embargos à execução pleiteando, em sede de preliminar, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, a concessão de efeito suspensivo, o indeferimento da inicial executiva, ante a ausência dos pressupostos de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, a ausência de prova escrita e a carência de ação pela falta de interesse de agir, pugnando, assim, pela extinção da ação sem julgamento de mérito.

No mérito, sustenta a ausência de assinatura de testemunhas, a ausência de notificação para purga da mora, bem como que há irregularidades e abusos praticados pelo embargado, como: cobranças de juros e encargos abusivos e a ausência do título originário.

Após o devido processo legal, o douto magistrado
a quo

julgou improcedente o feito,

mantendo-se hígido o título executivo, devendo dar prosseguimento a execução nos seus ulteriores termos.

Por corolário, condenou o embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, obrigação que ficará suspensa por ser o embargante beneficiário da justiça gratuita.
(id. 192933678).

Irresignado, o apelante defende a ausência de assinatura de 02 testemunhas no referido instrumento, motivo pelo qual deve ser declarado nulo o referido título executivo extrajudicial.

Segue sustentando a ausência de demonstrativo de débito atualizado e adequado; a ausência de constituição em mora do devedor; a ausência dos contratos originários e a existência de juros remuneratórios acima da média de mercado, juros compostos e o dever da recorrida em comprovar a legalidade dos juros aplicados - inversão do ônus da prova ao consumidor.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

No tocante à nulidade da execução, verifico que o embargado instruiu devidamente a ação executiva com instrumento particular de confissão de dívida devidamente assinado pelo embargante e mais duas testemunhas, conforme se vê do id. 4542744 - Pág. 4– autos n. 1024067-47.2016.8.11.0041.

É cediço que o
instrumento particular de confissão de dívida, firmado pelo devedor e duas testemunhas, é título executivo extrajudicial, nos termos do art. 784, III, do CPC, revestido de força executiva, podendo ser desconstituído apenas por provas cabais de invalidade, não sendo suficientes meras alegações, restando o ônus àquele que alega, não havendo suporte para impor a inversão
do ônus da prova.

Logo, deve ser rechaçada a tese de ausência dos requisitos do título executivo extrajudicial, uma vez que o instrumento particular de confissão de dívida trazido à baila está devidamente formalizado, estando ainda acompanhada do demonstrativo do débito (id. 4542746 – autos n. 1024067-47.2016.8.11.0041), autorizando o prosseguimento da marcha executiva.

Ademais, não há que se falar em ausência de constituição em mora, uma vez que no presente caso é plenamente aplicável o art. 397,
caput,
do CC, sendo certo que a mora ex re se constitui independentemente de qualquer ato do credor. Isso porque é evidente que no presente caso a obrigação é positiva, líquida e com prazo certo para vencimento, sendo desnecessária a notificação ou interpelação do devedor.

Superada essa questão, quanto ao excesso de execução, o art. artigo 917, §4°, do CPC, dispõe:

“Art. 917. Nos embargos à execução, o executado poderá alegar:

(...)

§ 4o
Não apontado o valor correto ou não apresentado o demonstrativo
, os embargos à execução:

I - serão liminarmente rejeitados, sem resolução de mérito, se o excesso de execução for o seu único fundamento;

II - serão processados, se houver outro fundamento, mas
o juiz não examinará a alegação de excesso de execução
.”
(grifei e negritei)

Diante disso,
convém esclarecer ao apelante que, qu
ando o excesso de execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição inicial o valor que entende correto, apresentando memória do cálculo, sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento.

In casu
,
verifico que o apelante não apresentou a planilha de débito, não havendo uma prova sequer do quanto alegado que, diga-se de passagem, ocorreu de forma genérica, mormente pelo fato de não ter apontado o valor incontroverso do débito.

Assim, bem fundamentou o douto magistrado,
verbis
:

“
A presente demanda deve ser julgada improcedente, diante da inexistência de documento que a lei considera indispensável à propositura da ação – Art. 320, CPC -, in casu, memória de cálculos especificando o valor correto – art. 330, § 2o, CPC, bem como pela inexistência de pedido apto a verificar os demais elementos indicados na inicial – art. 492, CPC –, pelos motivos jurídicos que passo a expor.

Verificamos que o embargante, apesar de possuírem a disposição tabela de cálculo apresentada pelo aqui embargado na execução, apensa aos presentes autos, alegaram excesso de execução, mas não se desincumbiram do ônus de apresentar o valor que entende correto, incontroverso, indo de encontro com o art. 330, §2o, do CPC, que determina: “Nas ações que tenham por objeto a revisão de obrigação decorrente de empréstimo, de financiamento ou de alienação de bens, o autor terá de, sob pena de inépcia, discriminar na petição inicial, dentre as obrigações contratuais, aquelas que pretende controverter, além de quantificar o valor incontroverso do débito.”.

Assim, constatamos que o embargante apresar de possuir a obrigação de comprovar o fato constitutivo de seu direito – art. 373, I, do CPC, por meio da juntada da planilha de cálculos que indiquem o valor do excesso de execução, e o consequente valor correto, com a indicação dos índices e parâmetros corretos, não o fez, contentando-se com mera alegação genérica, devendo ser rejeitada essa alegação. Nesse sentido é a jurisprudência do TJ/MT (...)

Ressalte-se que a reforma do Código de Processo Civil introduziu no âmbito do processo de execução verdadeiro ônus ao devedor embargante, a fim de evitar que o instituto dos embargos continuasse a ser utilizado como mecanismo de procrastinação ao pagamento das dívidas contraídas.

No caso em epígrafe, como já mencionado acima, alegou o embargante que ocorreu cobrança abusiva e ilegal de encargos no título em discussão, indicando a taxa de juros aplicada porém, tampouco apresentaram o valor que entende como correto da dívida, não se desincumbindo, portanto, de comprovar os fatos alegados, conforme preceitua o dispositivo acima explicitado.

Destarte, não tendo o embargante cumprido o seu ônus processual de indicar o valor que entende em excesso – indicando o valor incontroverso, devendo continuar este a ser pago ao credor – e, via de consequência o valor correto, hei por correto julgar improcedente a presente demanda
.”

(id. 192933678 - Pág. 4 - negritei)

Desse modo,
o art. 373, inc. I, do CPC, preceitua que compete a quem alega comprovar o fato constitutivo de seu direito,
cabendo ao apelante demonstrar concretamente o alegado, ônus este do qual não se libertou.

Assim, diante de tudo o quanto alegado pelo recorrente, a ele competia a prova. Neste sentido é o ensinamento de Luiz Guilherme Marinoni,
verbis
:

“
1. Ônus da prova.
O art. 373, caput, CPC, distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação de fato a provar:
ao autor cumpre provar a alegação que concerne ao fato constitutivo do direito por ele afirmado
[...] As partes têm o ônus de alegar e o ônus de provar conforme nosso CPC.”
(Código de Processo Civil Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016 – negritei)

Neste tear de argumentação cabe registrar o entendimento clareador de Fredie Didier Jr,
verbis
:

"O princípio da aquisição processual - chamado por alguns de princípio do ônus objetiva, em terminologia que não é a nossa - não se confunde com o ônus objetivo da prova, mas com ele se relaciona.
O ônus objetivo entra em campo quando há uma insuficiência probatória e impõe a regra de julgamento desfavorável àquele que tinha o encargo de produzir provas, mas dele não se desincumbiu
.”
(Curso de Direito Processual Civil, Teoria Geral da Prova, v. 2, 4a Ed., Bahia: Editora JusPodivm, 2009 – negritei).

Na verdade, com a devida vênia, as razões recursais se mostraram confusas e desprovidas de nexo, talvez com o propósito real de confundir o julgador, na tentativa desesperada de obter algum sucesso.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso do apelante, majoro a condenação em honorários advocatícios para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC, mantendo a condição suspensiva imposta na sentença.

Posto isso,
conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 28 de fevereiro de 2.024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/02/2024